Tribunal: TCU
Processo: 029.042/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4587/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público Estadual do Maranhão (MPE/MA) dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no município de Governador Nunes Freire/MA relacionadas ao Programa Nacional de Controle da Dengue. Considerando ter sido noticiado na representação que durante a greve dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) do município, o Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue (SisPNCD) foi alimentado com informações fictícias não geradas pelos ACEs; Considerando, ainda, que na documentação encaminhada anexa à representação constam as seguintes ocorrências: a) falta de pagamento dos salários dos ACEs do município nos meses de fevereiro, março e abril/2019; e b) ausência de Equipamentos de proteção Individual (EPIs) por mais de cinco anos, para uso dos ACEs, apesar de desempenharem atividades insalubres; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento; Considerando, entretanto, a baixa materialidade dos recursos envolvidos (R$ 35.910,00, referentes ao suposto não pagamento de salários dos ACEs), baixo risco e baixa relevância, conforme análise realizada pela SecexSaúde (peça 3), razão porque, nos termos do art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, os fatos apontados não reclamam a atuação primária desta Corte de Contas; Considerando, ainda, que cabe primariamente atuar na apuração dos fatos e fiscalização dos recursos as autoridades administrativas competentes, e, em segundo lugar, os órgãos e entidades repassadores de recursos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar, com fundamento no art. 106, § 3o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, os fatos objeto da presente representação, conforme a instrução à peça 3, cuja cópia deve ser encaminhada aos destinatários, para a adoção das providências de sua alçada: b.1) ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde de Governador Nunes Freire/MA; b.2) ao Conselho Municipal de Saúde de Governador Nunes Freire/MA, com as sugestões de providências ofertadas no corpo da instrução (§§ 16 a 32); b.3) ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) do Ministério da Saúde, ante o disposto no art. 33, § 4o, da Lei 8.080/1990; b.4) à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS); c) dar ciência deste acórdão aos órgãos e entidades acima, bem como ao Ministério Público Estadual do Maranhão - Comarca do Município de Governador Nunes Freire/MA, encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 3 destes autos; d) arquivar o presente processo com fundamento no art. 106, § 4o, da Resolução/TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 029.042/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Indiara Araujo Pereira (XXX.670.123-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há.